Tribunal: TJDFT
Processo: 0758943-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega contradição no acórdão, pois, embora não tenha sido provido o recurso inominado, não condenou o recorrente vencido, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios, conforme determinação do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. Com razão o embargante. Cuida a espécie de erro material, corrigível de ofício ou a requerimento da parte. Assim, acolho os embargos de declaração opostos, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 15), inclusive quanto às custas processuais, de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95”. No mais, mantenho os demais termos do acórdão embargado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.